Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ADASA. IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2. Não houve prévia dotação orçamentária específica em relação ao pagamento da terceira parcela do reajuste salarial dos servidores da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), de modo que a ausência de dotação orçamentária para o referido reajuste atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.

3. Recurso conhecido e improvido.